Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA MATRICULADA NO ENSINO SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA VERIFICADA. FASE E IDADE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR PARA PRESTAR ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXONERÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO ENCARGO. POSSIBILIDADE.

1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

2. É inviável a exoneração dos alimentos quando demonstrada a necessidade da filha em permanecer recebendo alimentos após ter atingido a maioridade civil, ainda demandando ajuda do genitor por estar cursando ensino superior, e atestada a possibilidade financeira deste para prover ainda que em parte a subsistência da prole.

3. Comprovando-se a existência de efetiva alteração na situação financeira dos envolvidos, a obrigação alimentar deverá ser readequada à nova realidade das partes (CC, art. 1.699).

4. Cotejando a insatisfatória demonstração das necessidades alimentícias da alimentanda, em que pese a maioridade e a disponibilidade para trabalhar eis que estuda à noite em apenas dois dias da semana, porém sem perder de vista que continua a depender economicamente do alimentante posto que ainda em fase e idade de formação profissional, com o fato de o genitor ter condições de continuar prestando alimentos, mas também levando em conta o estado de endividamento apurado, a obrigação alimentar deve ser reduzida a fim de melhor se adequar ao atual binômio necessidade e possibilidade extraído da causa.

5. Recurso parcialmente provido.